Tribunal: TJMT
Processo: 1003610-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003610-44.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Comarca de Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência n.o 1004678-03.2021.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência em favor de THAIZA STEFANY BRAGA e determinou que a Requerida autorize a cobertura das cirurgias prescritas no Laudo Médico, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, a Agravante alega que os requisitos autorizadores da medida in limine não foram demonstrados.
Defende a ausência de obrigação legal e contratual para custear as cirurgias solicitadas, pois se tratam de procedimentos eminentemente estéticos, decorrentes da cirurgia bariátrica e, além disso, não se enquadram nas hipóteses de urgência ou emergência.
Aduz que “embora o procedimento cirúrgico de Dermolipectomia esteja incluído no Rol de Coberturas Obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar desde 02/01/2018, o mesmo possui diretrizes de utilização no item 18, a qual a Agravada não preencheu os requisitos (...).”
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso com a reforma da decisão objurgada.
O pedido liminar foi indeferido (ID 78655468).
Contrarrazões no ID 78656497.
Eis o relatório. DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai dos autos que THAÍZA STEFANY BRAGA propôs ação de obrigação de fazer em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO objetivando o custeio das cirurgias reparadoras de dermolipectomia e mastopexia, como complementar à cirurgia bariátrica.
Em sua peça inaugural, a parte autora/agravada narrou que, por questões hereditárias, sempre sofreu de obesidade mórbida, chegando a pesar 100 (cem) quilos a mais, razão pela qual obteve indicação médica para a realização de cirurgia bariátrica.
Afirmou que após o procedimento cirúrgico prescrito, ingressou no processo pós-operatório de recuperação e emagrecimento gradativos, apresentando evolução considerável com a perda ponderal de 30 (trinta) quilos, o que acarretou a flacidez de pele em diversas regiões do corpo.
Sustentou que, ao consultar o médico cirurgião plástico, foi indicada a realização de cirurgia plástica reparadora (funcionais). Todavia, o plano de saúde, ora Agravante, negou a cobertura para a dermolipectomia para correção de abdômen em avental por entender que a Requerente não atende os critérios determinados pela Agência Nacional de Saúde (ANS).
Já a realização da mastopexia, esta sequer foi avaliada, pois, “a Requerida, propositalmente, inviabiliza a solicitação de autorização para a sua realização, não havendo sequer cadastro do referido procedimento em seu sistema, procedimento comumente conhecido como negativa tácita”.
Diante da negativa de cobertura pela Requerida, pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de que compelir a operadora do plano de saúde a custear todo o procedimento cirúrgico prescrito.
O Julgador da causa atendeu ao pleito e determinou que a ré assegure, imediatamente, a realização das cirurgias indicadas à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, arbitrando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.
O decisum ensejou a interposição do vertente recurso.
De proêmio, convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido.
No caso sob exame, há indicação médica (ID 49128747 e 49128748 ) para que a Agravada seja submetida à cirurgia reparadora, não se podendo dizer, na primeira análise, que se trataria de mero procedimento estético como alega a parte agravante nesta via judicial.
Ademais, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde da usuária outrora acometida de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.
A Corte Superior ainda destaca que, apesar de a ANS ter incluído apenas a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação da paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998.
A propósito, trago à colação recentes julgados da Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017).
3. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde.
4. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes.
5. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998.
6. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.
7. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual.
8. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências.
9. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DERMOLIPECTOMIA NAS COXAS, PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. DANO MORAL.
1. "Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor" (REsp 1.757.938/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.02.2019, DJe 12.02.2019).
2. A recusa indevida/injustificada do plano de saúde em proceder à cobertura financeira de procedimento médico ou medicamento, a que esteja legal ou contratualmente obrigado, poderá ensejar o dever de reparação a título de dano moral, quando demonstrado o agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já combalido pela própria doença. Situação configurada na hipótese.
3. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência desta Corte, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (REsp 1.445.240/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.10.2017, DJe 22.11.2017).
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1809457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020).
Na mesma linha de posicionamento, os demais Tribunais Estaduais firmaram entendimento quanto à obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em custear procedimento cirúrgico considerado complementar à cirurgia bariátrica, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. TUTELA ANTECIPADA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO – PRESENTES. MERO PROCEDIMENTO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Insurge-se a agravante contra decisão interlocutória que indeferiu o procedimento de cirurgia plástica reparadora, por considerar um mero procedimento estético e por não entender que essa cirurgia consiste em continuidade da cirurgia bariátrica, pois esta ocorreu há cerca de dois anos. 2. No presente recurso de agravo de instrumento, deve-se analisar a presença ou não dos requisitos legais dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela antecipada requerida na ação ordinária, quais sejam: existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso em apreço, verifica-se que o magistrado a quo, ao apreciar o pedido de tutela antecipada, considerou a cirurgia como mero procedimento estético. Entretanto, há indicação médica e psicológica para que a agravante se submeta à cirurgia reparadora, não se podendo dizer, em uma primeira análise, que o procedimento seria apenas um mero procedimento estético. 4. A jurisprudência deste Tribunal também se posiciona no sentido de que, caso comprovada a necessidade de procedimento cirúrgico considerado complementar à cirurgia bariátrica anteriormente realizada, a sua cobertura deve ser suportada pelo plano de saúde contratado, desde que constatado que a obesidade é objeto do seguro, que é o caso em questão. 5. Outrossim, há perigo de dano à agravante caso a tutela antecipada não seja concedida, porquanto a não realização da cirurgia pode influenciar no pleno restabelecimento físico e psicológico da paciente, considerando-se o teor dos laudos médicos e psicológicos juntados nos autos. 6. Presentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil, a decisão interlocutória deve ser confirmada. 7. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJCE. Agravo de Instrumento n.o 06324348720198060000 Rel. Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. 4.a Câmara Direito Privado. Julgado em 28/04/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA - PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR A CIRURGIA BARIÁTRICA ANTERIORMENTE REALIZADA. Nos termos do art. 300, do CPC, são pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de cirurgia plástica reparadora, cujo procedimento atual decorre de outro anteriormente realizado, deve essa ser autorizada, sendo, portanto, ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde. (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000190706283001. Rel. Des. Estevão Lucchesi. Julgado em 15/10/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO O CUSTEIO PELA OPERADORA DE SAÚDE DAS CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. DETERMINAÇÃO DE TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICOS NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TAIS PROCEDIMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTOS QUE VISAM RESTABELECER A QUALIDADE DE VIDA DA PACIENTE E QUE ENVOLVEM NÃO SOMENTE O EMAGRECIMENTO OU ESTÉTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 00426325920198160000. Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi. 8.a Câmara Cível. Julgado em 03/12/2019).
Nesse prisma, havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora decorrente do quadro de obesidade da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada sob a alegação de não estar abarcada pela previsão contratual, pois, no caso em apreço, o procedimento seria meramente estética, quqndo na verdade constitui-se como terapêutico e indispensável ao pleno restabelecimento físico e psicológico da paciente.
De igual modo, é evidente o perigo de dano à agravada caso a tutela antecipada não seja concedida, porquanto a não realização da cirurgia pode influenciar no pleno restabelecimento físico e psicológico da paciente, considerando-se o teor dos laudos médicos acostados no caderno processual de origem.
Acrescenta-se que o bem ora tutelado é de primordial relevância, uma vez que a vida e a saúde, como bens jurídicos dos mais valiosos, devem ser preservados, ainda que em detrimento do direito patrimonial, que poderá ser discutido em fase posterior.
Nesse passo, ante à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravada na Instância singela, até prova robusta em contrário, escorreita a decisão atacada que determinou à Requerida, ora Agravante, que custeie os procedimentos prescritos no laudo médico.
Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular n.o 568 do STJ, nego provimento ao recurso e mantenho incólume o decisum vergastado.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora